Tribunal: TJMT
Processo: 1029649-10.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029649-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 211.969.741-87 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

MATÉRIAS PRECLUSAS.

CONEXÃO.

PEDIDO DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO DA CAUSA.

RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença que fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, não comporta discussão em cumprimento de sentença, a respeito dos critérios de fixação da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029649-10.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

AGRAVADO:

HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA,

contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Imissão de Posse (autos n. 1047801-22.2019.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, em que rejeitou a alegação de excesso de honorários e determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente da quantia bloqueada.

O agravante aduz que os honorários advocatícios da causa estão sendo executados em um valor de altíssima monta, o suficiente para causar o enriquecimento dos patronos da parte autora (exequente), e que é óbvio que o executado, ora agravante, não poderá e não conseguirá arcar com as elevadíssimas verbas honorárias exigidas.

Alega que os honorários advocatícios em ações com valor inestimável da causa, devem ser arbitrados consoante o art. 85, §8º, do CPC.

Assevera que o valor da causa de R$741.000,00, para R$939.745,00, visa o enriquecimento ilícito da parte autora e não reflete o real proveito econômico. Os recentes entendimentos jurisprudenciais, para ações de imissão na posse, são de que não é necessário que o valor total do imóvel seja apontado no valor da causa, bastando-se que aponte 1/3 do valor total, devendo por isso ser adequado.

Argumenta que caso não se entenda pela necessária correção dos honorários advocatícios pelo critério do art. 85, §8º, do CPC, necessária a correção do valor da causa para 1/3 do valor fixado anteriormente, antes que seja realizada a execução de honorários advocatícios, haja vista que o valor da causa encontra-se notoriamente inflado.

Pondera que existe outro processo n. 1009881-77.2020.8.11.0041 – em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT. Assim, a execução destes autos deve ser suspensa até o julgamento daquela ação. Também devem ser liberados os valores penhorados (id. 131014180), uma vez que existe ação conexa (tramitando em outra vara). Nesta toada, por serem processos que tratam do mesmo imóvel, deve-se suspender essa ação, pois uma execução não pode continuar enquanto outro processo, que deveria ser julgado em conjunto, está tramitando em outra vara.

Ao final, requer “
A suspensão da cobrança/execução (Processo nº. 1047801- 22.2019.8.11.0041) e consequente liberação dos valores penhorados, haja vista a existência da ação conexa nº. 1009881-77.2020.8.11.0041 – em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deve ser levada em consideração ante a continuidade daquela execução, haja vista o recente entendimento do STJ de que o devedor deve ser notificado pessoalmente mesmo decorrido o prazo da purga da mora (caso daqueles autos, onde há grande chance de êxito para o autor); (b) O arbitramento de honorários na regra do art. 85, §8º, do CPC, em razão do valor da ação ser inestimável, já que o autor desta ação já era arrematante do imóvel à época do pedido de imissão, ou seja, não tem como proveito econômico o valor exorbitante de R$700.000,00 (setecentos mil reais), tampouco os honorários devem incidir em patamar máximo (20%) sob esse absurdo valor e, ALTERNATIVAMENTE; c) A alteração do valor da causa, para 1/3 do valor atual, mediante entendimento jurisprudencial ante a ausência de regra expressa (art. 292, CPC) para valoração das ações possessórias, evitando-se o enriquecimento ilícito dos causídicos da parte autora;”

Liminar indeferida.

Em contrarrazões, o agravado alega em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. E, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado o agravante para se manifestar sobre a preliminar, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante expõe seus motivos para a modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na origem trata-se ação de imissão de posse, que teve o regular trâmite, sendo proferida a sentença, transitada em julgado, conforme certidão (id. 111338652-autos principais) e que atualmente está na fase de cumprimento de sentença, onde o agravado busca receber os honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para proceder em definitivo a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, os demandados, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.”

Recebido o pedido de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação do ora agravante que apresentou impugnação nos mesmos termos das razões recursais, sendo proferida a decisão agravada, que destaco:

“Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença. Intimado para pagamento o executado se quedou silente, onde sobreveio o bloqueio SISBAJUD de id n. 131014181.

Efetivado o bloqueio, a parte executada aduziu excesso dos honorários arbitrados, e suspensão do feito.

Resposta do exequente ao id n. 34102138.

Pois.

Quanto a alegação de excesso dos honorários arbitrados, em se tratando de sentença transitado em julgado, o pleito não merece prosperar.

A arguição ventilada era própria da via recursal adequada, não se enquadrando nas matérias afetas ao cumprimento de sentença.

No mais, a verba sucumbencial executada não guarda qualquer pertinência, pois não se trata de execução provisória.

Desse modo rejeito a arguição e determino a expedição de alvará em favor do exequente da quantia bloqueada.

Após, volvam os autos conclusos para análise dos demais pedidos de bloqueio.”

Como mencionado, pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em montante excessivo, e que deveriam ter sido estabelecidos por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, que há incorreção no valor da causa, e além disso informa a existência de uma ação conexa em andamento perante a Vara Bancária.

Os argumentos do agravante não se mostram relevantes, uma vez que o processo está na fase de Cumprimento de Sentença e as matérias ora arguidas, como valor da causa, a forma de fixação dos honorários advocatícios e o montante, deveriam ter sido atacadas em momento oportuno e por meio do recurso adequado.

Não comporta tal discussão de tais matérias após o trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo do exequente. Execução de honorários sucumbenciais em favor do patrono do banco réu. Sentença transitada em julgado que determinou como base de cálculo para os honorários, o proveito econômico obtido pela instituição financeira. Juízo de primeira instância que, ao decidir impugnação ao cumprimento da sentença, alterou a base de cálculo da verba honorária. Impossibilidade de modificação dos parâmetros definidos para obtenção do numerário relativo aos honorários, sob pena de violação à coisa julgada. Montante que deve ser calculado nos termos estabelecidos em sentença definitiva. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2291914-30.2023.8.26.0000; Relator (a): REGIS RODRIGUES BONVICINO; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)
.

Quanto ao pedido de suspensão da execução sob alegação de existência de ação conexa em trâmite perante a Vara Bancária, ele deve ser feito junto ao Juízo da causa, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não comporta modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024